Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-87.2022.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Trata-se de apelação criminal interposta por ANDERSON ANTONIO VIEIRA DE VASCONCELOS contra sentença que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos. Foi aplicada sanção pecuniária de 10 (dez) dias-multa, à menor razão legal, bem como pena acessória de proibição de dirigir por 2 (dois) meses (fls. 123/126). Nas razões (fls. 140/142), a Defensoria Pública se insurge contra a dosimetria, pugnando pela redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, do Código Penal, com a superação do óbice estabelecido na Súmula no 231 do eg. Superior Tribunal de Justiça. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em contrarrazões, oficia pelo conhecimento do recurso e manutenção da sentença (fls. 148/152). A 7 Procuradoria de Justiça Criminal oferta no sentido de que o apelo seja conhecido e desprovido (fls. 157/159) É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente no Processo Penal por força do artigo 3o do Códex de Ritos, ao Relator incumbe ordenar o processo, podendo negar provimento ao recurso contrário a Sumula do col. Supremo Tribunal Federal, do eg. Superior Tribunal de Justiça ou da própria Corte. Confira-se a letra da lei: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar auto composição das partes; [...] IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; [...] (grifo nosso) Igualmente prevê o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no seu artigo 89, abaixo transcrito: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no Tribunal, inclusive quanto à produção de prova; II - apreciar o pedido de liminar; III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...] (grifo nosso). No caso sob exame, a Defesa pede a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, considerando a atenuante da confissão espontânea. Sustenta que o artigo 65 do Código Penal determina que as atenuantes sempre atenuam a pena, não sendo possível interpretação restritiva em desfavor do réu. Ocorre que a impossibilidade de fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria há muito se encontra pacificada no eg. Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado de Súmula no 231, que dispõe que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” Tal posição foi reafirmada pelo col. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, conforme se afere do seguinte julgado: EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 – grifo nosso) Esse é o entendimento predominante nesta Corte: 5. Nos termos do enunciado sumular no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim, ainda que reconhecida a confissão dos réus e a menoridade relativa, sendo a pena base já fixada no mínimo legal na primeira fase da dosimetria, não há como reduzi-la a patamar ainda mais baixo. (Acórdão 1649734, 07084361920208070006, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022.) 2. Quando a pena-base é fixada no menor valor cominado ao tipo, mesmo que admitidas duas atenuantes, a pena não pode ser reduzida na segunda fase da dosimetria, conforme reiterada jurisprudência das Cortes Superiores e deste Eg. Tribunal, seguindo também o teor da súmula 231 do c. STJ. (Acórdão 1635358, 07014839720208070019, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 16/11/2022.) 1. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula n. 231 e pela jurisprudência desta Corte. (Acórdão 1650323, 07390684320208070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022.) Firmou-se a jurisprudência no sentido de que eventual redução da pena a patamar inferior ao mínimo legal, em face da aplicação de atenuantes, contraria o princípio da legalidade, pois a pena mínima é o limite estabelecido pelo legislador, de observância cogente pelo aplicador da lei. O Juiz somente poderá ultrapassar os parâmetros mínimo e máximo legalmente fixados, quando a própria lei estabelecer causas de redução ou aumento de pena, as quais, por integrarem o tipo penal, podem ser utilizadas para extrapolar os limites legais, contudo, somente na terceira fase da dosimetria. Assim, diante das disposições do artigo 932 do Código de Processo Civil, com aplicação subsidiária no Processo Penal, bem assim no artigo 89, inciso III, do RITJDFT, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se.